Tribunal: TJES
Processo: 5003906-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003906-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TANIA MARCIA DE OLIVEIRA AMARAL

AGRAVADO: ALAIDES DE ALMEIDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DISCREPÂNCIA ENTRE A RENDA DECLARADA E OS EXTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Tania Márcia de Oliveira Amaral contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no âmbito de agravo de instrumento. A agravante alega que sua única fonte de renda é o benefício previdenciário de R$ 2.552,82 e que os valores depositados em sua conta seriam destinados a seu neto, do qual detém a guarda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se a agravante comprova hipossuficiência econômica, requisito necessário para a concessão da assistência judiciária gratuita, frente às discrepâncias observadas entre sua renda declarada e os extratos bancários juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravante não apresenta documentos que justifiquem a discrepância entre o valor de sua renda alegada no recurso (R$ 2.552,82) e o valor de R$ 9.000,00 que ela mesma declarou em outro documento nos autos (ID 8238165), o que coloca em dúvida sua hipossuficiência.

4.

A alegação de que valores depositados em sua conta provêm de sua filha, para o sustento de seu neto, carece de comprovação, uma vez que o termo de guarda provisória juntado já perdeu validade em setembro de 2018, e não há provas recentes dessa condição.

5.

Os extratos bancários (IDs 7829040 e 8222923) indicam recebimentos regulares, incluindo créditos descritos como "TED SALÁRIO" além do benefício do INSS, sugerindo a existência de uma segunda fonte de renda, incompatível com a declaração de hipossuficiência.

6.

O benefício de assistência judiciária gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovadamente não podem arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência, conforme o princípio da economicidade do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da assistência judiciária gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência quando houver indícios contrários nos autos.

2.

A existência de créditos bancários regulares, incompatíveis com a renda alegada, afasta o reconhecimento da condição de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; Lei nº 1.060/1950.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO Nº 5003906-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: TANIA MÁRCIA DE OLIVEIRA AMARAL

AGRAVADO: ALAIDES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto

por
TANIA MÁRCIA DE OLIVEIRA AMARAL
em face da decisão ID 8543345, na qual indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita requerido preliminarmente no bojo do agravo de instrumento por ela manejado.

No recurso, ID 8747532, a agravante sustenta que os valores constantes em sua conta corrente são depositados por sua filha, em prol do seu neto, tendo em vista possuir a guarda do menor.

Alega que sua renda se limita ao benefício percebido do INSS no valor de R$2.552,82 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

Contrarrazões, ID 9663170, em que o agravado pugna pela manutenção da decisão, dada a inconsistência na declaração de renda fornecida pela recorrente.

Pois bem.

No presente recurso a agravante não infirma as razões externadas na decisão em que indeferi o benefício por ela pleiteado.

Denoto que a recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que justificasse a discrepância entre a renda por ela sustentada (R$ 2.552,82) e aquela declarada no documento
ID 8238165, por ela subscrito, em que afirma possuir renda mensal de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Por outro lado, ao tentar justificar os valores depositados em conta incompatíveis com aqueles decorrentes da renda proveniente da previdência social, a recorrente afirma que se tratam de quantias enviadas por sua filha em favor do seu neto, pelo exercício da guarda dele.

Ocorre que, conforme fiz constar na decisão recorrida, os termos de guarda colacionados referem-se a guarda provisória com prazo de validade já expirada desde setembro de 2018. E nesta oportunidade a recorrente não trouxe nenhuma prova nova a corroborar com suas alegações.

Saliento, ainda, que do extrato bancário juntado (ID 8222923 – fl. 05) não se observa realização de depósitos avulsos que poderiam ser indicadores da alegação de que são valores destinados ao seu neto.

Por outro lado, nos extratos ID 7829040, relativos aos meses de novembro e dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, nos quais se vislumbra dois créditos em favor da recorrente de forma mensal, o primeiro pago no início do mês (até o dia 05) descrito como “crédito INSS” e o segundo recebido no fim do mês (entre os dias 28 e 31) descrito como “TED SALÁRIO”, dando a entender a existência de uma segunda fonte de renda (além daquela declarada relativa ao benefício previdenciário).

Considerando, portanto, a concreta determinação de que a agravante realizasse
prova documental
de sua condição financeira e, sua omissão em fazê-lo, existindo nos autos elementos que demonstram que a declaração de hipossuficiência não é compatível com a declaração de renda de R$ 9.000,00 (nove mil reais) por ela prestada e com os demais elementos dos autos, tenho por confirmar a decisão que proferi.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com a publicação deste julgado, fica a recorrente intimada, também, para o adimplemento do preparo recursal, sob pena de inadmissão do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)